Tribunal: STF
Processo: Rcl 54237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Sociedade Anônima Rádio Tupi, em 28.6.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na exceção de pré-executividade oposta no Processo n. 0101496-37.2016.5.01.0009. Por ela teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021: 



    “Inicialmente, registre-se que a Exceção de Pré-executividade constitui instituto processual para arguir nulidades processuais absolutas, ou seja, matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, dado o caráter normativo de ordem pública, desde que tais questões sejam posteriores à coisa julgada material formada na fase cognitiva. 



    O objetivo da referida medida é assegurar o regular desenvolvimento do processo. Constitui defesa processual indireta na qual a evidente ilegitimidade da parte executada dispensa a garantia prévia do Juízo. 



    A presente exceção oposta não se enquadra em tais critérios. 



    O excipiente se insurge em face do índice de correção monetária aplicado nos cálculos homologados diante do julgamento das ADCs 58 e 59 e da contribuição previdenciária patronal apurada.



    Primeiramente, diante do julgamento das ADCs 58 e 59, cumpre destacar que, ao contrário do alegado pelo excipiente, a sentença de id 007b1e8 define o IPCA como índice de correção monetária a ser utilizado, razão pela qual diante da exceção contida na decisão da citada ADC, deve ser mantido o índice de correção monetária expresso na coisa julgada, não havendo assim razão ao excipiente em suas alegações.



    Quanto a cota previdenciária patronal, verifico que após a decisão homologatória não houve insurgência da ora excipiente, razão pela qual preclusa a oportunidade de manifestação em face dos cálculos neste sentido. Por não se tratar de alegações de nulidades absolutas, é incabível a exceção de pré-executividade para os fins pretendidos. 



    PELO EXPOSTO 



    Conheço da Exceção de Pré-Executividade oposta pelo 2º Réu para no mérito julgá-los IMPROCEDENTES, de acordo com a fundamentação supra a que este dispositivo se integra” (e-doc. 15).



    2. A reclamante informa ter sido “demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Ricardo De Souza Moraes Gomes, por meio do processo autuado sob o nº. 0101496- 37.2016.5.01.0009, distribuído em 28/09/2016, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região” (fl. 2).



    Afirma que, “quando da prolação da sentença, o Juízo da 09ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou, de forma completa, os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que a correção monetária obedecesse ao índice IPCA-E e os juros à Lei, sem dizer expressamente qual taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado” (fl. 3).



    Sustenta que “a decisão do Juízo da 09ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais” (fl. 5). 



    Requer medida liminar, para “que seja determinada a suspensão da decisão proferida autos da ação trabalhista de nº 0101496- 37.2016.5.01.0009 enquanto não julgada a presente reclamação” (fl. 19). 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 09ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0101496-37.2016.5.01.0009, que afrontou a decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 19). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade oposta no Processo n. 0101496-37.2016.5.01.0009, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    6. Na espécie, na sentença proferida na ação de conhecimento, o juízo da Nona Vara do Trabalho do Rio de Janeiro fixou o IPCA-e como índice de correção monetária aplicável, sem, contudo, determinar qual seria a taxa de juros a ser adotada na liquidação dos cálculos:



     



    “A correção monetária será devida no mês subsequente ao labor, quando se torna legalmente exigível, com base no IPCA-e. Cessa a atualização monetária somente com o pagamento do débito exequendo. 



    No que se refere aos juros de mora, incide a norma do artigo 883 da CLT, o que deve ser observado em liquidação. Os juros incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (Súmula n. 200 do C. TST). 



    Exceção se faz quanto à indenização dos danos morais, cuja correção monetária será devida a partir da data de prolação desta decisão e os juros, a partir do ajuizamento da presente demanda. Entendimento cristalizado na Súmula n. 439 do C. TST” (fl. 10, e-doc. 4).



    O acórdão pelo qual julgados os recursos ordinários interpostos pelos réus não alterou a sentença nesse ponto, tendo a ação transitado em julgado em 11.9.2019 (e-doc. 6).



    7. Embora expressamente consignado o índice de correção monetária a ser adotado na sentença, deixou-se de estabelecer, expressamente, a taxa de juros a ser aplicada na liquidação de sentença, circunstância que impede o enquadramento do caso nas hipóteses de modulação de efeitos elencadas no item 8 da decisão proferida por este Supremo Tribunal constante dos paradigmas indicados na presente reclamação. 



    A modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento somente incide nos casos em que houver decisão transitada em julgado, na qual haja o estabelecimento cumulativo do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicáveis. Entendimento em sentido diverso conduziria à vedação constante do item 7 da ementa da decisão deste Supremo Tribunal naqueles paradigmas, segundo a qual: “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. 



    Caracterizada, na espécie, a situação descrita no item 9 da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF. Assim, por exemplo:



    “Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 49.325-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    Ao julgar improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade quanto aos juros e correção monetária, a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da Nona Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na exceção de pré-executividade oposta no Processo n. 0101496-37.2016.5.01.0009 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora